Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PATRONOS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissão inexistente, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.

2. No caso exposto nos autos, o motivo pelo qual não houve o provimento do recurso se deu pelo fato de que a atuação do embargado restou demonstrada nos autos da ação de cobrança e no feito executivo. Logo, não há como afastar a sua legitimidade para executar os honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, ainda que tenha havido a substituição dos procuradores.

2.1. O juízo não é obrigado a enfrentar todos os argumentos da partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Precedentes.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.